Tribunal: STF
Processo: AI 626988
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2.      Não tendo o
   recurso de agravo ultrapassado sequer o juízo de admissibilidade,
   impossível o processamento do apelo extremo e o enfrentamento da
   matéria de fundo.
3.      Agravo regimental improvido.